Tribunal: TJDFT
Processo: 0048360-06.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE FRANQUIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELA FRANQUEADORA. RESCISÃO. CABIMENTO. TAXA DE FRANQUIA, ROYALTIES E FUNDO DE PROPAGANDA. DEVOLUÇÃO. NÃO CABIMENTO. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO. OBRIGAÇÃO CUMPRIDA EM PARTE. ART. 413 DO CÓDIGO CIVIL. CABIMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. As partes firmaram Pré-Contrato de Franquia sucedido pelo Contrato de Franquia cujo objeto é “o direito de utilizar a marca BOX 153 com metodologia de exclusiva propriedade do Franqueador, para implantação, operação, administração e exploração de uma Unidade Franqueada para “Restaurante e Similares”.
2. A Franqueadora Ré não pode ser responsabilizada pelos alegados erros no projeto e nas obras de construção do quiosque, uma vez se verifica nos autos a montagem de dois quiosques em Shoppings diversos, além das alegações genéricas da Apelante, sem apontar especificamente de qual projeto estava se referindo.
3. Não se confirma a afirmação de que a Apelada teria sido de todo omissa na prestação de assessoria e suporte à Autora. Isso porque, na troca de correspondência eletrônica entre as partes, se percebe que a Apelada participa da negociação do contrato de aluguel e da instalação do estabelecimento, fica à disposição para ir pessoalmente buscar e avaliar pontos comerciais, presta apoio na produção de material de propaganda e faz sugestões a respeito do cardápio, faz visita técnica, presta supervisão financeira e operacional, estas de maneira presencial.
4. A Apelante listou como descumpridos diversos deveres contratuais, todavia cumpre destacar a ausência de configuração de descumprimento contratual relacionados à confecção e atraso no envio do projeto do quiosque, não se verificando “o completo descaso”, a “falta de suporte”, a “ausência de apoio”, a “inexistência de vistoria, de fiscalização”, “nenhum atendimento”, a “falta de respostas” ou a “inércia quanto aos pedidos, correções, alterações”, a “ausência de publicidade” etc, nos exatos termos apontados pela Apelante.
5. O pedido de devolução da taxa de franquia, royalties e fundo de propaganda não devem prosperar. Isso porque, como visto, está comprovado nos autos que a Apelada adimpliu em parte de suas obrigações contratuais e não foi comprovada pela Apelante em que medida se deu o alegado descumprimento, diante das alegações genéricas de descumprimento contratual.
6. Diante do cumprimento em parte das obrigações do contrato, conforme verificado nos autos, é cabível a redução da cláusula penal, com fundamento no art. 413 do Código Civil. Assim, a redução da cláusula penal para R$ 20.000,00 (vinte mil reais) é suficiente para compensar a Apelante pelo descumprimento contratual relacionada às visitas periódicas trimestrais previstas no contrato e não realizadas.
7. Em razão da sucumbência recursal, os honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) foram majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, cuja majoração deverá ser suportada apenas pela Apelante.
8. Recurso conhecido e não provido.